Tribunal: STF
Processo: AI 438754
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL: ART. 53 DO ADCT. PENSÃO DE EX-COMBATENTE.
SEGUNDO-SARGENTO. REGÊNCIA PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO
 DO INSTITUIDOR.
I. - A pensão deixada por ex-combatente é regida
pelas normas vigentes na data do óbito de seu instituidor.
II. -
Precedentes: MS 21.610/RS e 21.707/DF.
III. - Agravo não provido.